Tribunal: STF
Processo: RE 77065
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
- Nacionalidade. Opção. Termo de registro de nascimento.
Não é de conhecer-se de recurso extraordinário que visa a reforma de acórdão do Tribunal Federal de Recursos segundo o qual "ao filho de brasileiro naturalizado, nascido no estrangeiro, na vigência do ato de naturalização do pai, ou da mãe, assiste o direito de pleitear o benefício do registro previsto no inciso c, do item I, do art. 140 da Constituição".